Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705399-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO DE OLIVEIRA RAMOS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra Grace Correa Pereira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 68803730), o executado sustenta, em singela síntese, que a verba penhorada pertence a terceiros, oriunda da empresa Week Bar Brasil, "(...) para a qual o executado realiza uma gerência informal, sem vínculo empregatício formal, prestando serviços de cobrança e administração (...)". Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade de justiça e reforma da r. decisão agravada, visando a liberação integral do valor bloqueado, no montante de R$ 5.165,65 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sendo reconhecida sua impenhorabilidade. É o relato do essencial. Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para a análise do presente recurso. O executado recorrente afirma que os valores constritos não lhe pertencem, eis que depositados em sua conta bancária por ordem da empresa Week Bar Brasil, "(...) para a qual o executado realiza uma gerência informal, sem vínculo empregatício formal, prestando serviços de cobrança e administração (...)". O art. 370, bem como o art. 139, VI e VIII, ambos do CPC/15, não fazem qualquer ressalva quanto ao grau de jurisdição em que atua o juiz ao atribuir poderes instrutórios. Pelo contrário, ao dispor sobre a inquirição pessoal das partes sobre fatos da causa, o código é claro ao afirmar que esta poderá ocorrer “a qualquer tempo”. Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover afirma que são plenos os poderes instrutórios do tribunal (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no processo penal. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 52-53.). A jurisprudência do colendo STJ compartilha com a doutrina especializada, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RECLAMAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. (...) 1.2. Respeitada a iniciativa das partes em matéria probatória, o sistema processual pátrio (art. 130 do CPC/73, reproduzido integralmente pelo artigo 370, do atual diploma processual) propicia meios tanto ao Juiz, como ao Tribunal, formarem suas convicções na busca da verdade real. Assim, não há como limitar, injustificadamente, o poder de instrução do feito conferido à autoridade jurisdicional nas instâncias ordinárias. Incidência dos enunciados da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.359.020/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PELA INSTÂNCIA RECURSAL DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ARTIGO 370 DO CPC (130 DO CPC/73). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O juiz tem o poder de iniciativa probatória, inclusive para determinar a produção das provas que julgar necessárias à solução da lide. Esta prerrogativa pode ser utilizada em qualquer fase do processo. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 416.981/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.05.2014; REsp 382.742/PR, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 26.04.2006; AgRg no Ag 1.345.439/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07.06.2011. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.818.766/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019.) Em reforço, o art. 932, I, do CPC/15 dispõe que “incumbe ao relator (...) dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes”. O referido artigo não deixa dúvidas sobre quem deverá conduzir a produção probatória em segundo grau, mais ainda, não deixa dúvidas quanto à essa possibilidade, visto que o relator deverá dirigir e ordenar o processo “no tribunal”, inclusive em relação à produção de prova. Posta a questão nestes termos, intime-se o executado agravante para colacionar ao instrumento: a) declaração da empresa Week Bar Brasil (CNPJ 26.569.717/0001-42) no sentido de que os valores repassados ao executado agravante foram creditados em sua conta bancária visando pagamentos operacionais da referida empresa. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator